Tribunal: TJSP
Processo: 2273109-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos de recurso de apelação – Pretensão de reforma da decisão monocrática – Ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2273109-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FAKIANI - ESTEFAM INCORPORAÇÃO BELA CINTRA LTDA, é
agravado
PLANEFIM
SERVIÇOS
ASSESSORIA
PLANEJ
ADM
E
PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO
TELLES (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 15490
Agravo Interno Cível no 2273109-34.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Fakiani - Estefam Incorporação Bela Cintra Ltda
Agravado: Planefim Serviços Assessoria Planej Adm e Participações S/c
Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Raquel Machado Carleial de Andrade
Agravo interno - Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de efeito suspensivo nos autos de recurso de
apelação

Pretensão
de
reforma
da
decisão
monocrática
Ausência dos pressupostos específicos
de admissibilidade à pretendida concessão do efeito
suspensivo Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática do Relator que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto
pela agravante.
A agravante sustenta, em síntese, que
“os requisitos para o provimento da ação não se confundem com os
fundamentos para concessão de tutela antecipada, de modo que a
motivação contida na sentença não é suficiente para justificar a
concessão da antecipação de tutela”; que a concessão da tutela
antecipada em sede de embargos de declaração opostos contra
sentença não dispensa a necessária fundamentação, por tratar-se de
via estreitíssima; que a manutenção da antecipação da tutela
ocasionará a irreversibilidade dos efeitos da ordem judicial; que visa
cumprir os instrumentos particulares de dação em pagamento, porém
é necessária a respectiva quitação do financiamento bancário para
liberação das hipotecas que gravam as unidades; que não é plausível
exigir-se a quitação do financiamento bancário antes do prazo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
vencimento e sem que a sociedade tenha recursos para tanto; que a
apelada sempre soube que o pagamento de seus haveres depende do
sucesso do empreendimento comum que constitui o objeto da
sociedade em conta de participação; que esse agir da apelada revela
comportamento contraditório, pois pretende ser agraciada com a
eliminação de todos os riscos do negócio, em detrimento dos demais
sócios e credores; que há probabilidade no provimento do seu
recurso de apelação e, ante o perigo de dano grave e de difícil
reparação é fundamental a concessão de efeito suspensivo ao recurso
de apelação. Requer a reconsideração da decisão para deferir-se o
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou julgamento
do recurso pelo Colegiado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Prejudicada a retração.
Eis
o
inteiro
teor
da
decisão
monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo à apelação, in verbis:
“Trata-se de pedido de concessão de
efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o).
Cuida-se de “Ação de prestação de fazer”,
tendo por objeto o cancelamento das hipotecas que gravam as
matrículas de imóveis identificados na petição inicial dados pela
ré à autora em pagamento de seus haveres na dissolução de
sociedade em cona de participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
A r. sentença, datada de 11/05/2020,
proferida pela Dra Raquel Machado Carleial de Andrade, MMa
Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Capital, julgou procedente
o pedido para compelir a ré a providenciar a baixa das hipotecas
a que se refere a cláusula 8.1 do Instrumento Particular de
Contrato Social Constitutivo de Sociedade em Conta de
Participação celebrado entre as partes, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 limitada a R$ 1.000,00.
Opostos embargos de declaração pelas
partes, foram acolhidos os declaratórios da autora para se
deferir a tutela de urgência (fls. 605 dos autos de origem)
A ré apela a sustentar, em síntese, que a
obrigação decorre de Instrumento Particular de Dação em
Pagamento tirado de Contrato de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação celebrados entre as partes; que a dação
em pagamento foi avençada em razão do interesse do sócio
participante (autora) em receber possíveis reembolsos de
investimentos realizados na sociedade, ou seja, há apenas uma
expectativa de direito, pois está condicionada a existência de
resultados que permitam quitar o financiamento imobiliário e
demais passivos do empreendimento; que para que ocorra a
mora o empreendimento deve ter recursos em caixa que possam
quitar o empréstimo junto ao agente financeiro bem como que
ela se recuse a dar quitação do empréstimo bancário; que a r.
sentença recorrida considerou a relação jurídica entre as partes
como mero contrato civil de transação imobiliária, quando se
trata de relação societária e, dessa forma, transferiu para ela
toda a responsabilidade pelo risco do empreendimento comum;
que a r. sentença inadvertidamente revisou o contrato ao
determinar o prazo de 60 dias para cumprimento da prestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
quando as partes não definiram qualquer prazo para a baixa das
hipotecas; que a r. sentença tal como proferida violou o disposto
nos artigos 11 e 489, §1o, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil; que a r. sentença deixou de observar o quanto
pactuado entre as partes (pacta sunt sevanda) sem que houvesse
qualquer demonstração de violação à preceito de lei ou
invalidação de negócio jurídico; que a ré em momento algum
demonstrou que o empreendimento apresentou resultado e que a
ré teria se recusado a quitar o financiamento bancário ou que a
sociedade tenha sido dissolvida; que a sociedade apresenta
débitos que trouxeram prejuízos à sociedade que a
impossibilitam quitar o financiamento bancário; que as
condições suspensivas causais instituídas livremente pelas
partes ainda não foram implementadas, razão pela qual é
impossível reconhecer sua mora e o inadimplemento contratual
(fls. 610/652 dos autos de origem).
Agora, a ré requer seja atribuído efeito
suspensivo ao recurso que interpusera, pois há “flagrante
nulidade da r. decisão dos embargos de declaração por
completa
inexistência
de
fundamentação,
é
certa
a
possibilidade de concessão do efeito suspensivo à apelação, em
razão de se tratar de medida de caráter irreversível com
flagrante risco de dano gravíssimo à Apelante.”
É o relatório.
Trata-se de pedido de atribuição de efeito
suspensivo à apelação interposta em “ação de prestação de
fazer” contra r. sentença que assim se enuncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Vistos.
Vistos e examinados estes autos de ação de
prestação de fazer movida por PLANEFIM SERVIÇOS
ASSESSORIA
PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
contra
FAKIANI
ESTEFAM
INCORPORAÇÃO BELA CINTRA LTDA.
Alega a autora, em resumo, que as partes
firmaram em 05/11/2010 o denominado “Instrumento
Particular de Contrato Social Constitutivo de Sociedade em
Conta de Participação”, aditado em 05/09/2011, ajustando as
partes que referida Sociedade em Conta de Participação (SCP)
tinha como objeto social a “consecução do Empreendimento”,
assim definida a viabilização financeira para a construção e
incorporação de um prédio de apartamentos residenciais na
Rua Bela Cintra no 269 e 277, nesta Capital, conforme projeto
que é parte integrante do contrato como Anexo I. Afirma que à
ré foi atribuída a qualidade de “sócia ostensiva”, a quem
competiria
“a
implantação,
a
administração,
o
desenvolvimento e a comercialização do Empreendimento” e a
qualidade de “sócia participante” à autora, a quem caberia
“investir recursos no Empreendimento”.
Narra
que,
em
cumprimento
de
sua
obrigação, a autora conferiu em moeda corrente nacional o
valor total de R$ 768.200,00 à SCP e, expedido o habite-se em
14/05/2015, as partes decidiram de comum acordo promover a
dissolução da sociedade, realizando a apuração e o
pagamento dos haveres dos sócios mediante a dação em
pagamento
das
unidades
autônomas
do
próprio
Empreendimento Roof Gardens sob nos 603, 1301, 1302 e
1310. Afirma que ingressou na posse de tais imóveis naquela
mesma data de 06/06/2016, passando a responder por todas as
taxas, tributos e despesas de consumo que incidissem a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
de então, como IPTU, condomínio, luz, água, gás etc.,
comprometendo-se a ré a outorgar as escrituras definitivas à
autora, arcando com todas as despesas relativas a esse ato, o
que não foi feito, pois sequer houve a baixa da hipoteca,
causando-lhe prejuízos. Em razão disso, postula seja a ré
obrigada a tomar as providências necessárias para o
cancelamento das hipotecas que gravam as matrículas dos
imóveis, com pedido de liminar. Juntou documentos (fls.
01/149).
Regularmente citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos. Em sede
preliminar, alega a competência das Varas Empresariais e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital
para o processamento e julgamento do feito. Com relação ao
meritum causae, versa sobre a inexistência de dissolução da
SCP em face da ausência de deliberação formal dos sócios e
que, além da construção e incorporação do prédio de
apartamentos, o objeto social da SCP compreendia a
comercialização da totalidade das unidades imobiliárias e, até
a presente data, não houve o cumprimento do objeto social,
porque desde a finalização do empreendimento restaram
unidades imobiliárias a serem comercializadas, sendo que
várias destas foram devolvidas pelos promitentes compradores
em razão da impossibilidade de arcarem com o pagamento do
preço.
Acrescenta que a inexistência de dissolução
da SCP inviabiliza qualquer pretensão da autora ao
pagamento de haveres de sócios, pois esta é uma das fases da
própria dissolução da sociedade, bem assim que as escrituras
definitivas de dação em pagamento somente seriam outorgadas
se e quando fossem baixadas as hipotecas gravadas sobre os
imóveis junto ao Banco do Brasil, o que ainda não ocorreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
consubstanciando mera expectativa de direito. No mais, aduz
que a despeito de ser a autora “sócia participante”, ela perdeu
esta condição ao atuar em conjunto com a ré na gestão de
todos os negócios sociais, havendo responsabilidade solidária
com a “sócia ostensiva” nos termos do art. 993, § único, do
CC. Após contestar o pedido de tutela de urgência, pugna pela
improcedência da ação (fls. 154/420).
Réplica a fls. 426/518.
No tocante à indicação de provas, a autora
requereu a o julgamento antecipado do feito e,
subsidiariamente, a produção de prova oral, consistente em
depoimento pessoal do representante legal do réu sob pena de
confissão e oitiva de testemunhas a serem arroladas
tempestivamente, além de prova documental, referente à
juntada de novos documentos que se fizerem necessários. A ré,
por seu turno, requereu o encaminhamento de ofício ao Banco
do Brasil S.A. para que informe qual a natureza do empréstimo
que a Fakiani-Estefam Incorporação Bela Cintra Ltda. tomou
junto à instituição financeira e se existe saldo em aberto a
pagar; perícia para apurar se existem ações trabalhistas ainda
em curso adstritas a reclamações de obreiros que laboraram
no empreendimento desenvolvido pela supracitada pessoa
jurídica e os passivos (inclusive os não liquidados); perícia
para apurar se ainda há unidades do empreendimento Roof
Gardens à venda.
Ulteriormente, a ré pugnou pela juntada de
novo documento ao processo, consistente em cópia de sentença
proferida
nos
autos
do
processo
no
1064780-59.2019.8.26.0100, que tramitou perante a 43a Vara
Cível deste Foro Central, manifestando-se a autora em
seguida.
Por derradeiro, a autora carreou cópias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
sentença
proferida
nos
autos
do
processo
no
1064774-52.2019.8.26.0100, o qual tramitou no âmbito da 9a
Vara Cível deste Foro Central.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Ab initio, rejeito a preliminar arguida pela ré
no que concerne à alegação de incompetência deste Juízo para
processar e julgar o feito, visto que não se discute nesta lide a
existência da SCP ou mesmo a liquidação de seus haveres.
Além disso, a controvérsia não envolve matérias elencadas na
Resolução no 763/16 do TJSP, mas sim o cabimento da
aplicação do art. 475 do CC pelo inadimplemento da ré no
cumprimento dos ajustes de dação em pagamento que a autora
reputa haver mora por inércia da ré em relação à outorga das
escrituras de imóveis construídos por força da parceria
outrora formada, diante da ausência de baixa em hipotecas
dos imóveis junto ao agente financeiro, o que também
guardava previsão negocial.
Indefiro o pedido de produção de prova oral
e pericial, porquanto o feito comporta julgamento imediato,
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo
despicienda a dilação probatória. A matéria abordada é
predominantemente de direito e técnica, de sorte que os
documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da causa, sendo prescindível a produção de outras
provas em audiência de instrução e julgamento.
Afinal, consoante o art. 370 do CPC, cabe ao
magistrado avaliar a pertinência da produção das provas
requeridas pelas partes segundo os elementos constantes nos
autos, juízo que se mostra negativo na lide sub examine. Este
entendimento encontra ressonância na jurisprudência pacífica
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART.3o DA
MPN. 2.172-32/2001. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284-STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. SÚMULA N. 7-STJ. 1. Inviável a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC, pois foram enfrentadas pela Corte de origem
todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido
contrário ao pretendido, o que afasta a invocada declaração
de nulidade. 2. Não foi demonstrado em que consiste a ofensa
ao art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, tornando patente a falta de
fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a
incidência do verbete no 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. Como destinatário final da prova, cabe ao
magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de
Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção
probatória que considerar necessárias à formação do seu
convencimento. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se
nega provimento” (AgRg no AREsp 126.129/SP, Rel.Ministra
Maria Isabel Gallotti,Quarta Turma, j. 6/8/2015).
Em tais circunstâncias, o julgamento do
processo no estado em que se encontra é dever ex officio do
juiz, e não mera liberalidade conferida por lei, não havendo se
falar em cerceamento de defesa. Ademais, a duração razoável
do processo é imperativo advindo da Constituição Federal, em
seu art. 5o, inc. LXXVIII.
Superadas as preliminares, passo à análise
do mérito.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer pela
qual a autora requer seja a ré obrigada a tomar as
providências necessárias para o cancelamento das hipotecas
que gravam as matrículas de imóveis elencados na proemial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Compulsando os autos, verifica-se que em
novembro de 2010 as partes firmaram “Instrumento Particular
de Contrato Social Constitutivo de Sociedade em Conta de
Participação”, aditado pelo denominado “1o Aditivo ao
Instrumento Particular de Contrato Social Constitutivo de
Sociedade
em
Conta
de
Participação”
(fls.
27/62).
Posteriormente, em 06/06/2016, as partes celebraram
Instrumentos Particulares de Dação em Pagamento de Bem
Imóvel, os quais estipulavam a quitação dos haveres da autora
na SCP mediante a dação em pagamento das unidades
autônomas “apartamentos de nos 603, 1301, 1302 e 1310 do
Empreendimento”, que na incorporação recebeu o nome de
Condomínio Roof Gardens, situado na Rua Bela Cintra, no 269
- Consolação, São Paulo/SP (fls. 71/106).
Nos termos da cláusula 8.1 dos instrumentos
particulares supramencionados, cabia à ré outorgar as
respectivas escrituras públicas em até 30 dias contados da
baixa de hipotecas instituídas junto ao agente que financiou o
empreendimento (Banco do Brasil), o que ainda não se
realizou.
De um lado, sustenta a ré que jamais ocorreu
a dissolução da SCP por ausência de deliberação formal dos
sócios, não houve o cumprimento do objeto social e tampouco
a prévia liquidação de haveres. Alega, outrossim, ingerência
direta da autora nos negócios sociais como condição para o
não cumprimento dos pactos celebrados.
Nada obstante, conforme exposto alhures, a
controvérsia não diz respeito à dissolução da SCP ou a
liquidação de seus haveres, mas tão somente ao cumprimento
da dação em pagamento firmada entre as partes, como parte
de adimplemento dos valores aque a autora teria direito pela
SCP (fls. 73, 82, 91 e 100, cláusula 2.1), notadamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
cláusula 8.1 de fls. 77, 86, 95 e 104, quando a ré se
comprometeu a outorgar escrituras públicas dos imóveis
prometidos à autora em até 30 dias da baixa da hipoteca junto
ao agente financeiro. Em consequência, não há se falar em
ingerência direta da autora nos negócios sociais como
excludente de responsabilidade contratual, porque as dações
em pagamento não se subordinam a nenhuma ação da autora
como condição de eficácia daquilo que se pactuou.
Nesse passo, vislumbra-se que a autora
notificou
extrajudicialmente
a
ré
para
que
tomasse
providências (fls. 140/142), recebendo contra-notificação de
fls. 144/149 no sentido de que não possui, por ora, condições
de efetuar a baixa da hipoteca que grava os imóveis, uma vez
que precisa, antes de qualquer devolução de patrimônio a
qualquer sócio, encerrar o objeto social da SCP, com o
pagamento de todos os passivos verificados (débitos,
trabalhistas, cíveis, financeiros etc), e posterior distribuição de
ativos porventura remanescentes.
Por oportuno salientar que, ao contrário do
que ocorreu em casos similares envolvendo a mesma parte ré
(processos
nos
1064780-59.2019.8.26.0100
e
1064774-52.2019.8.26.0100), nenhuma tese afeta ao cenário
de crise econômica como justificativa para a incapacidade de
se honrar os ajustes foi apresentada pela ré em sua
contestação. Dessarte, deixo de tecer considerações neste
particular, sendo forçoso reconhecer a responsabilidade da ré
pelo cumprimento da obrigação pactuada, sob pena de
violação ao princípio pacta sunt servanda.
Portanto, ante a inequívoca constituição em
mora da ré pela autora, faz-se mister a concessão de prazo
razoável para que se providencie a quitação dos
financiamentos com o agente financeiro, condição sine qua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
non para a dação em pagamento, nos termos avençados em
sede contratual.
Ex positis, JULGO PROCEDENTE o
pedido, na forma do art. 487, I do CPC, para conceder o prazo
de 60 (sessenta) dias para que a ré providencie a baixa das
hipotecas a que se referem as cláusulas 8.1 dos instrumentos
de fls. 71/79, 80/88, 89/97 e 98/106, sob pena de multa de R$
5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$
100.000,00.
Por força da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% do
valor atualizado da causa.
Publique-se. Intimem-se.” (fls. 571/576, dos
autos de origem)
Ao ensejo da oposição de embargos de
declaração, o D. Juízo de origem decidiu que:
“Vistos.
Fls. 578/580, 581/592, 595/596 e 597/604:
Recebo os embargos, posto que tempestivos.
Antecipo os efeitos da tutela. Tratando-se de
obrigação de fazer, intime-se a ré, por Oficial de Justiça.
Quanto aos demais pedidos, não vislumbro
omissão, contradição ou obscuridade.
Eventual inconformismo deverá ser aduzido
em recurso próprio.
Int.” (fls. 605, dos autos originários).
Incumbe a este Relator a verificação da
presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
concessão de efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, §
4o).
Segundo o disposto no artigo 995,
parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do Código de
Processo Civil, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao
recurso, desde que, sendo relevante a fundamentação, o
recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso
e a existência de dano grave e de difícil reparação.
In casu, a tutela concedida em sentença
determinou que a ré, no prazo de 60 dias, “...providencie a
baixa das hipotecas a que se referem as cláusulas 8.1 dos
instrumentos de fls. 71/79, 80/88, 89/97 e 98/106, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite
de R$ 100.000,00.”
As razões expostas pela requerente não
autorizam a concessão do pretendido efeito suspensivo ao
recurso por ela interposto nos autos da ação de prestação de
fazer processada sob o no 1064784-96.2019.8.26.0100.
Primeiro, porque há disposição expressa
do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil a
determinar que a apelação será recebida somente no efeito
devolutivo quando a sentença recorrida houver confirmado,
concedido ou revogado tutela provisória.
Segundo, porque a exceção prevista no
artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do
Código de Processo Civil, necessariamente impõe a verificação
de fatores outros que possam causar risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação além da demonstração da
probabilidade de provimento do recurso.
Terceiro, porque o processo de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
revela que a requerente age, aparentemente, em contradição ao
pactuado livremente pelas partes quando da celebração dos
Instrumentos Particulares de Dação em Pagamento de Bem
Imóvel (fls. 71/106).
Quarto, porque a decisão que acolhera os
embargos de declaração opostos pela parte requerida (autora)
não precisava tecer maiores fundamentações, haja vista que em
complemento ao dispositivo da r. sentença.
Estão ausentes, pois, os pressupostos
autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao
apelo que impugna a r. sentença recorrida na parte que
concessão a tutela.
Isto posto, indefere-se o efeito suspensivo,
processando-se o recurso interposto na origem sem suspensão
da sentença que concedeu a tutela.”
Todos os argumentos, ora repisados
neste agravo interno, foram analisados e considerados pelo Relator
para, fundamentadamente, processar o recurso de apelação sem
efeito suspensivo.
A
ausência
dos
pressupostos
autorizadores da excepcional concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação está assentada em quatro fundamentos. Nenhum
deles efetivamente contrariado pela agravante, especialmente porque
se trata de apelação interposta contra sentença que, após regular
processamento da ação de origem, deferiu a tutela de urgência.
O que se verifica, pois, é a relutância
da agravante em se conformar com o indeferimento do pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível No 2273109-34.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
interposto, o que, a toda evidência, é insuficiente para o provimento
deste recurso.
Ausentes
elementos
novos
e
suficientes para a sua concessão, a decisão recorrida se mantém por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator